Tribunal: TJBA
Processo: 8002734-40.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002734-40.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ALUIZIO BARROZO DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SH/SFH. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 150 DO STJ. APLICABILIDADE SOMENTE A CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 02/12/1988 E 29/12/2009. COMPROMETIMENTO DO FCVS NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, INCLUSIVE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar a decisão de primeiro grau que firmou a competência da Justiça Estadual para processar o feito. 2. Apesar da Súmula 150 do STJ determinar que “compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas publicas”, o mesmo STJ, no REsp nº 1.091.393/SC, firmou entendimento de que “a CEF somente poderá intervir nas ações que tratem de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SF/SFH, na condição de

assistente simples, nos casos em que os contratos de mútuo

habitacional tiverem sido celebrados entre 02/12/1988 e 29/12/2009, e desde que demonstrado documentalmente o comprometimento dos recursos do FCVS – Fundo de Compensação das Variações Salariais, que são parcialmente públicos, no custeio da indenização pleiteada, em razão da insuficiência dos prêmios pagos pelos mutuários e dos valores integrantes do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA para quitar eventual condenação”. 3. Da análise da documentação colacionada aos autos, as Agravadas firmaram seus contratos durante os anos de 1981 e 1983, restando, assim, configurada da competência da Justiça Estadual para o processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002734-40.2018.8.05.0000
,

de SALVADOR, em que figura como Agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, e como Agravados
ALUIZIO BARROZO DA SILVA, DIVA DA SILVA HONORIO SILVA, EDILSON DE SOUZA MACHADO, FRANCISCO ROBERTO MOTA, GILVAN SOUZA SANTOS, IVAN DA MATA SILVA e JOSE MONTEIRO DA SILVA SOBRINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões constantes do voto condutor.

JA-02